Tribunal: TJMT
Processo: 1058084-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058084-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICCI DE LIMA - CPF: 311.497.228-43 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (APELADO), PEDRO HELVER GUIMARAES LOPES DE SOUZA - CPF: 934.531.241-20 (APELANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO - CPF: 681.583.352-68 (APELANTE), PAULO EMILIO DE MORAES GARCIA - CPF: 471.910.311-15 (ADVOGADO), SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO - CPF: 789.549.082-68 (APELANTE), Marciane Prevedello Curvo (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), PAULO EMILIO DE MORAES GARCIA - CPF: 471.910.311-15 (ADVOGADO), PEDRO HELVER GUIMARAES LOPES DE SOUZA - CPF: 934.531.241-20 (APELADO), SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO - CPF: 789.549.082-68 (APELADO), WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO - CPF: 681.583.352-68 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICCI DE LIMA - CPF: 311.497.228-43 (APELANTE), CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
OPOS
IÇÃO
POR TODOS OS LITIGANTES
– APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO
, ERRO MATERIAL
E PREMISSA EQUIVOCADA

–
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
–
CLARA
INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
todos os litigantes
ao acórdão que, por unanimidade,
de
u
parcial
provimento à Apelaç
ão do
s corréus (Sandra e Waldemir), e negou provimento ao Recurso do réu (Pedro)
.

Este último
(Pedro)

alega que o Ju
í
zo
de origem
deixou de convocar o perito a esclarecer quais seriam as anomalias endógenas e as exógenas
, o que configura cerceamento de defesa
, e
que não foram consideradas no aresto
os defeitos decorrentes das construções das obras vizinhas.

Requer o saneamento d
a contradição e
d
a omissão apontadas
, além d
o prequestionamento da matéria.

Os segundos embargantes
/réus
(Waldemir e Sandra)
a
duzem que não
se enquadram no conceito de
fornecedores
,

o

que impediria a utilização do
CDC, pois não prestaram serviço algum,
mas sim
o empreiteiro (Pedro).

Ressalta
m que essa situação configura erro material

e premissa de fato errônea.

A
cre
s
centa
m que, no tocante à prescrição, também não foi observada a inaplicabilidade do CDC, deve
ndo
incidir
o
prazo trienal.

Assinalam que o ônus
d
a
sucumbência deve ser
distribuí
do
de
form
a proporcional a
o decaimento de cada parte.

Os autores
/embargantes
(Caroline e Alexandre)

argu
em
que, apesar de deferido
na primeira instância
o seu pedido inicial
de
condenação d
os embargados
a realizarem
os reparos no imóvel, na verdade
teriam pleiteado

comente o
custeio da obr
a
.

Ressaltam que
a indenização por
danos morais
exige prova
da existência de vícios de construção em imóveis novos
, e

que o reconhecimento da responsabi
lidade depende de motivação espe
cí
f
i
ca e detalhada, a
usente neste caso,
segundo
afirmam
.

Apontam cont
r
adição do aresto porque,
embora tenha acolhid
o
a pretensão
de incidência dos juros a pa
rtir da citação, n
egou
provimento
a
o Recurso
.

Sustentam que o mesmo ocorre
com os honorários advocatícios,
pois foram
fixados sobre a totalidade das condenações (danos morais e danos materiais), em dissonância com o resultado do julgamento.

Concluem que o
acórdão
se baseou na premissa fática equivocada de que houve
pedid
o de majoração dos danos morais
, visto que
buscam apenas a
sua individualização, de m
aneira
que o valor arbitrado seja destinado a cada um dos autores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PEDRO HELVER GUIMARÃES LOPES DE SOUZA
(RÉU)

A
lega que o Juízo
a quo
deixou de convocar o perito a esclarecer quais seriam as anomalias endógenas e as exógenas
, e
que não foram consideradas no aresto os defeitos decorrentes das construções das obras vizinhas.

Diante disso
, argui que
houve
cerceamento de defesa
, suscitado
no Recurso
, o que impunha a
determina
çã
o
de
complementação do laudo pericial
.

Pleiteia o saneamento

d
a contradição e
d
a omissão apontadas.

A respeito da matéria, após transcr
ever trechos
do laudo,
esta Câmara consignou o seguinte
:

“
A princípio, a perícia deixou clara a existência de diversos vícios estruturais, o que afasta a arguição do primeiro réu de cerceamento de defesa, sobretudo porque, quanto às falhas exógenas, ficou consignado que a construção do lote vizinho não foi determinante para o ocorrido.

P
ortanto,
o aresto não é omisso nem
a contradi
tório
.

E m
esmo para fins de prequestionamento, é necessária a presença de alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTOE WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO
(RÉUS)

Insurgem-se contra a utilização d
o CDC,
uma vez que são fornecedores,
pois não prestaram serviço algum,
mas sim
o empreiteiro (Pedro)
, o que
configura erro material e premissa de fato errônea.

Afirmam que, no tocante à prescrição, também não foi observada a inaplicabilidade do CDC, deve
ndo, por conseguinte,
incidir o prazo trienal.

Assinalam que o ônus
d
a
sucumbência deve ser
distribuí
do
de forma proporcional a
o decaimento de cada parte.

A esse respeito, ficou assim decidido
:

“
Os segundos réus alegam que as indenizações almejadas estão atingidas pela prescrição trienal descrita no artigo 203, §3o, V, do CPC.

Nas ações em que se objetiva reparação por danos materiais e morais originários de vícios de construção, ou seja, inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável é o geral, de 10 anos.

(...)

Já os honorários advocatícios, como foram fixados com base no valor da condenação, é até desnecessário esse apontamento, pois incidirão consoante o resultado dos danos materiais eventualmente pagos pelos autores, somado ao montante das demais condenações.
”

Cumpre registrar que
,
como não houve
modific
ação substancial da sentença, não
se justificava a alteração d
a sucumbência
fixa
da na primeira instância.

E mais, esta via
não se destina
à reapreciação de matéria já solucionada
, tampouco
ao prequestionamento
com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALEXANDRE RICCI DE LIMA E CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA
(AUTORES)

Alega
m que, apesar de deferido
na primeira instância
o seu pedido inicial de
condenação
dos embargados
a

efetuarem os
reparos no imóvel, na verdade postularam
somente
o custeio da obra.

Re
gistr
am que
a indenização por
danos morais
exige prova
da existência de vícios de construção em imóveis novos
, e que o
reconhecimento da responsabilidade depende de motivação específica e detalhada, qu
e
,
conforme assinalam
, não
foi apresentada
.

Indicam contradição do aresto porque, emb
ora tenha acolhid
o
a pretensão
de incidência do
s juros a partir da citação, n
egou
provimento do Recurso.

Sustentam que o mesmo ocorre com
os honorários advocatícios,
uma vez que foram
fixados sobre a totalidade das condenações (danos morais e danos materiais), em dissonância com o
resultado do julgamento
.

Concluem que o
acórdão
se baseou na premissa fática equivocada de que houve
pedid
o de majoração dos danos morais
, enquanto
buscam apenas a sua individualização, de m
aneira
que o valor arbitrado seja destinado a cada um dos autores.

No tocante ao
s consertos
no imóvel, os próprios embargantes confirmam que
foram pleiteados pelo
menos os emergenciais
,
e
que
,
quanto aos outros
,
foi requerida
a
apura
ção
em liquidação de sentença e
depois o
ressarci
mento
(ID. 199169858 - pág. 10)
.

A posterior apreciação de
tese diversa não invalida a
p
r
imeira
.

P
ortanto, deviam ser e
fetu
ados os reparos
urgentes, e restituído em pecúnia os que
não fossem
realizad
os.

Sobre os
danos morais,
não são devidos apenas quando se
trata de imóvel novo
, e sim
responsabilidade
solidária de todos os réus
.

No que diz respeito
aos juros de mora e aos honorários advocatícios,
constou o seguinte no acórdão
:

“
Os juros de mora incidentes sobre o valor do dano moral não foram estipulados na sentença, devendo ser computados a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Já os honorários advocatícios, como foram fixados com base no valor da condenação, é até desnecessário esse apontamento, pois incidirão consoante o resultado dos danos
materiais eventualmente pagos pelos autores, somado ao montante das demais condenações.
”

Diversamente do que
arguem
os embargantes, o Recurso foi parcialmente provido para determinar que os juros de mora
sobre os danos morais sejam computados a partir da citação
, e

estabelecer a
verba honorária desde a sentença,
com
incidência sobre a condenação
. É
desnecessário mencionar
que i
sso abrange
o
somatório de todas
as condenações que fore
m identificadas.

Assim, nada há
erro material
ou de premissa fática
, omissão ou contradição,
sendo claro o in
conformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...).” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a
contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento

aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024